Tribunal: TJSP
Processo: 1033671-27.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033671-27.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUZENI
ALVES
BEZERRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
UNIESP
S/A,
UNIVERSADADE BRASIL, JOSÉ FERNANDO PINTO DA COSTA e FUNDAÇÃO
UNIESP SOLIDÁRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033671-27.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 29449
APEL.No: 1033671-27.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (43a VC DO F CENTRAL)
APTE. : LUZENI ALVES BEZERRA
APDOS. : UNIESP S.A. e outros
APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL

AUSÊNCIA
DE
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
PARA
A
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA RECORRIDA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por LUZENI
ALVES BEZERRA, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais, que move em face de UNIESP S.A. e outros,
cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes.
Apela a autora alegando, em síntese, que preencheu os
requisitos do financiamento, sendo de rigor a reforma da sentença.
O recurso não foi preparado em face da gratuidade e
respondido.
É o relatório.
A decisão não merece reforma, devendo ser aplicado ao
caso em concreto a disposição do art. 252, do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033671-27.2019.8.26.0100 -Voto no
3
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la.” (Grifei)
Com
efeito,
em
consonância
com
o
princípio
constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc.
LXXVIII, da Carta da República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo,
são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da r.
decisão recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot
Akel, j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves
Amorim, 2a Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a
Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Beretta da Silveira, j. em 13.04.2010; Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em
19.05.2010; Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José
Joaquim dos Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm.
Dir. Priv., Rel. Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, 13a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; AI no 990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard
Jorge Lauand, j. em 13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Simões de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no
991.00.021389-1, 23a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j.
em 09/06/2010; Apelação no 992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des.
Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS,
2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033671-27.2019.8.26.0100 -Voto no
4
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Assim, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da
decisão, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça:
“Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer C/c Multa Diária, Pedido de
Indenização por Danos Morais e Materiais e Tutela de Urgência ajuizada por Luzeni
Alves Bezerra contra Uniesp S/A, Fundação Uiesp Solidária, Universidade Brasil e
José Fernando Pinto da Costa. Narra a inicial que, no ano de 2015, a autora formou-
se perante a requerida no curso de Ciências Biológicas, sendo beneficiária da
campanha 'A UNIESP PAGA!', por meio da qual a requerida se obrigara a arcar
com as despesas do curso, exigindo-se, em contrapartida, observância pela autora
de diversos requisitos. Ocorre que a requerida não cumpriu com sua obrigação,
cobrando valores da autora ao final de seu curso. Pugna pela procedência da ação
para que a ré seja condenada, inclusive, ao pagamento de indenizações à título de
danos morais nos valores de R$ 20.000,00. Requerer a concessão dos benefícios
da justiça gratuita, bem como liminar para que seu nome seja excluído dos registros
dos órgãos restritivos de crédito.
É o relatório.
Decido.
No mérito, induvidosa a relação jurídica havida entre as partes, sendo a
autora beneficiária do programa 'A UNIESP PAGA!', por meio do qual a ré estaria
obrigada a efetuar o pagamento da amortização ao FIES, no valor máximo de R$
50,00 (cinquenta reais) a cada três meses.
Verifica-se que o Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do
FIES, especifica em sua cláusula 3 as obrigações da autora, quais sejam: 1)
mostrar excelência no rendimento das matérias do Curso Superior; 2) realizar 06
horas semanais de trabalhos comunitários; 3) realizar o pagamento da amortização
do FIES, no valor máximo de R$50,00 a cada três meses; e 4) permanecer no
curso matriculado até a sua formação e a consequente realização da prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033671-27.2019.8.26.0100 -Voto no
5
ENADE.
No caso, como restou comprovado, a autora deixou de cumprir com suas
obrigações relativas às cláusulas 3.2 e 3.3 do financiamento.
A cláusula 3.2 determinava que a autora estaria obrigada a obter excelência
em seu rendimento acadêmico, sendo suas médias equiparáveis a nota 7,0. No
entanto, a mesma obteve a média 5,00 na matéria de Bioética e Biossegurança,
média 5,5 na matéria Fisiologia Humana e Animal I e a média 5,00 na matéria de
Fisiologia Humana e Animal II, não cumprindo assim com a cláusula descrita acima
(fls. 115/116).
Da mesma forma, determinava a cláusula 3.3 que a requerente realizasse,
durante o período do curso, 6 horas semanais de serviços comunitários. Ocorre
que, a autora não comprovou ter realizado os serviços durante toda a duração do
curso (fls. 159).
E ainda, forçoso reconhecer que restou explicitado na cláusula 3.7 que:
'Havendo descumprimento de quaisquer obrigações descritas neste instrumento por
parte do BENEFICIÁRIO, ensejará a desobrigação da INSTITUIÇÃO no pagamento
do FIES do BENEFICIÁRIO'.
Portanto, não havendo a autora cumprido com suas obrigações, não se
mostrou indevida a inscrição de seu nome nos registros restritivos de crédito e a
cobrança dos valores relativos ao curso de Administração.”
Assim, de rigor a manutenção da decisão por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Majoro os honorários do patrono da ré para 20% do valor
da causa, observada a gratuidade.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033671-27.2019.8.26.0100 -Voto no
6